Tribunal: TJDFT
Processo: 0716271-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE E OS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. TERMO FINAL DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
1. Os meros cálculos exemplificativos e generalizados da parte credora não refutam os elaborados pela Contadoria Judicial, que apresentou planilha detalhada e atualizada a cada pagamento realizado.
2. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, feito o depósito em conta judicial, seja o débito parcial ou total, o devedor não mais responde pelos encargos moratórios, sobretudo quando o levantamento da quantia depende exclusivamente da vontade do credor.
3. No caso concreto, os depósitos têm o efeito de pagamento, pois não houve resistência do devedor e estavam disponibilizados para levantamento a qualquer momento.
4. A contadoria é órgão auxiliar do Juízo, que detém fé pública e está revestida de isenção e imparcialidade. Em caso de divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, prevalecem aqueles elaborados pela Contadoria Judicial.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.